Tribunal: STJ
Processo: 0012864-64.2020.8.13.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755947 - MG(2024/0366283-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J R R DOS S
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS STEPHAN - MG064125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J N G R DE A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: J N G F - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RODRIGO GENOVES VARANDA - MG113388
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULAS 7 E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissibilidade do recurso especial na origem, à luz da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. No agravo regimental, o agravante afirma ter impugnado especificamente a decisão
agravada, sustenta que não pretende o reexame de fatos e provas, mas a aplicação dos
arts. 149 a 154 do Código de Processo Penal e do
do Código Penal, alegando
art. 26
violação do direito de defesa pelo indeferimento do incidente de insanidade mental, e
junta extensa documentação médica e psicológica para demonstrar dúvida razoável sobre
a integridade mental, além de formular pedidos subsidiários de desclassificação e
absolvição sumária dos homicídios tentados.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial sob o fundamento de incidência da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por demandar revolvimento fático-
probatório quanto à lucidez do acusado e à configuração do dolo eventual; na sequência,
a decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica a esse fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, impugnado
por agravo regimental, pode ser conhecido quando o agravante apenas reitera os
argumentos do recurso especial, sem impugnar de forma específica o fundamento de
inadmissibilidade baseado na incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
à luz do princípio da dialeticidade e da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55775576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 769db3ce-6a4e-4c87-8ed4-655613726ed4

5. O princípio da dialeticidade exige que o agravante impugne de modo específico e
pontual cada fundamento da decisão que pretende reformar, não sendo suficiente a mera
reiteração das razões do recurso especial ou a afirmação genérica de que se discute
matéria de direito ou violação a lei federal.
6. No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na
necessidade de revolvimento fático-probatório para reexaminar a integridade mental do
acusado, a configuração do dolo eventual e o indeferimento do incidente de insanidade
mental, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. O agravante, ao limitar-se a repetir os argumentos do recurso especial e a sustentar, em
abstrato, que não pretende o reexame de provas, deixou de demonstrar concretamente por
que o reexame da decisão sobre o incidente de insanidade mental prescindiria da análise
do conjunto probatório e, portanto, por que não incidiria a Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
8. A própria juntada, no agravo regimental, de extensa documentação médica e
psicológica para demonstrar dúvida razoável sobre a integridade mental evidencia a
necessidade de incursão nas provas dos autos, reforçando o acerto do fundamento da
inadmissibilidade baseado na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Diante da ausência de impugnação específica ao fundamento de incidência da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça, que impede o conhecimento do agravo em recurso especial e, por
consequência, do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso
especial baseado na incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça atrai a
aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e impede o conhecimento do
agravo em recurso especial e do agravo regimental.
2. A apresentação, pelo agravante, de documentos destinados a comprovar dúvida sobre
a integridade mental do acusado reforça a necessidade de revolvimento fático-probatório
e confirma a correção da aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça na
inadmissão do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Código de Processo Penal, arts. 149 a
art. 932,
154; Código Penal, art. 26; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes individualizados expressamente
considerados além das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça mencionadas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55775576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 769db3ce-6a4e-4c87-8ed4-655613726ed4

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55775576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 769db3ce-6a4e-4c87-8ed4-655613726ed4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755947 - MG(2024/0366283-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J R R DOS S
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS STEPHAN - MG064125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J N G R DE A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: J N G F - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RODRIGO GENOVES VARANDA - MG113388
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULAS 7 E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissibilidade do recurso especial na origem, à luz da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. No agravo regimental, o agravante afirma ter impugnado especificamente a decisão
agravada, sustenta que não pretende o reexame de fatos e provas, mas a aplicação dos
arts. 149 a 154 do Código de Processo Penal e do
do Código Penal, alegando
art. 26
violação do direito de defesa pelo indeferimento do incidente de insanidade mental, e
junta extensa documentação médica e psicológica para demonstrar dúvida razoável sobre
a integridade mental, além de formular pedidos subsidiários de desclassificação e
absolvição sumária dos homicídios tentados.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial sob o fundamento de incidência da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por demandar revolvimento fático-
probatório quanto à lucidez do acusado e à configuração do dolo eventual; na sequência,
a decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica a esse fundamento.
Documento eletrônico VDA55283262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:16
Código de Controle do Documento: 1ead67aa-3e89-4255-9472-144a06e5b92d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, impugnado
por agravo regimental, pode ser conhecido quando o agravante apenas reitera os
argumentos do recurso especial, sem impugnar de forma específica o fundamento de
inadmissibilidade baseado na incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
à luz do princípio da dialeticidade e da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o agravante impugne de modo específico e
pontual cada fundamento da decisão que pretende reformar, não sendo suficiente a mera
reiteração das razões do recurso especial ou a afirmação genérica de que se discute
matéria de direito ou violação a lei federal.
6. No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na
necessidade de revolvimento fático-probatório para reexaminar a integridade mental do
acusado, a configuração do dolo eventual e o indeferimento do incidente de insanidade
mental, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. O agravante, ao limitar-se a repetir os argumentos do recurso especial e a sustentar, em
abstrato, que não pretende o reexame de provas, deixou de demonstrar concretamente por
que o reexame da decisão sobre o incidente de insanidade mental prescindiria da análise
do conjunto probatório e, portanto, por que não incidiria a Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
8. A própria juntada, no agravo regimental, de extensa documentação médica e
psicológica para demonstrar dúvida razoável sobre a integridade mental evidencia a
necessidade de incursão nas provas dos autos, reforçando o acerto do fundamento da
inadmissibilidade baseado na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Diante da ausência de impugnação específica ao fundamento de incidência da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça, que impede o conhecimento do agravo em recurso especial e, por
consequência, do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55283262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:16
Código de Controle do Documento: 1ead67aa-3e89-4255-9472-144a06e5b92d

1. A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso
especial baseado na incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça atrai a
aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e impede o conhecimento do
agravo em recurso especial e do agravo regimental.
2. A apresentação, pelo agravante, de documentos destinados a comprovar dúvida sobre
a integridade mental do acusado reforça a necessidade de revolvimento fático-probatório
e confirma a correção da aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça na
inadmissão do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Código de Processo Penal, arts. 149 a
art. 932,
154; Código Penal, art. 26; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes individualizados expressamente
considerados além das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça mencionadas.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da inadmissibilidade (fls. 2624-2.626).
Em suas razões, o agravante sustenta que impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, afastando a incidência da Súmula n. 182, STJ. Reitera
que não pretende o reexame de fatos e provas, mas a aplicação dos arts. 149 a 154 do
Código de Processo Penal e do
do Código Penal, ante a violação do direito de
art. 26
defesa pelo indeferimento do incidente de insanidade mental. Apresenta documentação
médica e psicológica para demonstrar a existência de dúvida razoável sobre a integridade
mental. Subsidiariamente, requer a desclassificação dos homicídios consumados para
culposos ou para o crime de incêndio, e a absolvição sumária dos homicídios tentados
(fls. 2.630-2.663).
É o relatório.
VOTO
A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica aos fundamentos que levaram à inadmissão do
Documento eletrônico VDA55283262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:16
Código de Controle do Documento: 1ead67aa-3e89-4255-9472-144a06e5b92d

recurso especial na origem, aplicando o princípio da dialeticidade. O Tribunal de origem
inadmitiu o especial com fundamento na Súmula n. 7, STJ, por demandar revolvimento
fático-probatório para reexaminar a lucidez do acusado e a configuração do dolo eventual.
O agravo regimental limita-se a reiterar os argumentos do recurso especial,
insistindo que não busca o reexame de provas, mas a aplicação da legislação federal.
Essa estratégia, contudo, não enfrenta o óbice apontado na decisão agravada. O princípio
da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e pontual cada
fundamento da decisão que pretende reformar. A simples afirmação de que a matéria é
de direito ou de que houve violação legal não supera a exigência de demonstrar,
concretamente, por que a Súmula n. 7, STJ não incide no caso.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
Súmula n. 182, STJ:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.

MANTIDA.a

SÚMULA
N.
182/STJ
SÚMULAS
DO
STF
APLICÁVEIS
NO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
2. O TJ não admitiu o recurso especial, e a Presidência do
STJ não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a Súmula
n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial. Consiste também em estabelecer se as Súmulas do Supremo
Tribunal Federal podem ser aplicadas no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso
extraordinário", o que torna perfeitamente possível o emprego, por
analogia, de Súmulas do Supremo Tribunal Federal pelo Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula
Documento eletrônico VDA55283262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:16
Código de Controle do Documento: 1ead67aa-3e89-4255-9472-144a06e5b92d

182 do STJ. 2. É perfeitamente possível o emprego, por analogia, de
súmulas do Supremo Tribunal Federal pelo Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Código
art. 932,
Penal,
-A; Decreto-
o.
art. 334
Lei n. 399/1968, art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 977.386/SP,
DJe de , STJ, AgRg no AREsp n.
.
Rel. Min.
1/2/2019
2.857.704/MS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 13/5/2025
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.210.635/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.
No presente caso, o agravante não demonstrou de que modo o reexame da
decisão que indeferiu o incidente de insanidade mental poderia prescindir da análise do
conjunto probatório. A própria petição do agravo regimental apresenta extensa
documentação médica e psicológica para sustentar a tese de que havia dúvida razoável
sobre a integridade mental, o que evidencia a necessidade de incursão nas provas dos
autos.
O Tribunal de origem fundamentou a inadmissão justamente nesse ponto,
concluindo que a pretensão demandaria novo juízo cognitivo sobre as bases fático-
probatórias, incidindo a vedação da Súmula n. 7, STJ.
Ao reiterar os mesmos argumentos apresentados no recurso especial, sem
atacar especificamente a razão pela qual o Tribunal de origem aplicou a Súmula n. 7,
STJ, o agravante não cumpriu o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.
Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 182, STJ, que inviabiliza o conhecimento do
recurso.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA55283262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:16
Código de Controle do Documento: 1ead67aa-3e89-4255-9472-144a06e5b92d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.755.947 / MG
Número Registro: 2024/0366283-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00128646420208130056 10056200012864005 128646420208130056
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J R R DOS S
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS STEPHAN - MG064125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J N G R DE A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: J N G F - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO : RODRIGO GENOVES VARANDA - MG113388
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J R R DOS S
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS STEPHAN - MG064125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J N G R DE A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
Documento eletrônico VDA55564896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 32d86d0f-aa20-4505-bdc0-594cc268a3ea

AGRAVADO
: J N G F - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO : RODRIGO GENOVES VARANDA - MG113388
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 32d86d0f-aa20-4505-bdc0-594cc268a3ea